Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-10.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000886-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLEIDSON BENEDITO DO NASCIMENTO MOLINA - CPF: 035.051.681-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MUNIZ DE SOUSA - CPF: 013.371.341-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON MACENA DA SILVA - CPF: 535.788.992-91 (APELANTE), GLEIDSON BENEDITO DO NASCIMENTO MOLINA - CPF: 035.051.681-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E DEPOIMENTOS
JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – RÉUS QUE FORAM SURPREENDIDOS NA POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inviável a tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa nas razões recursais, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, notadamente a apreensão da
res furtiva
em posse dos apelantes sem apresentação de justificativa plausível e os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais estão de acordo com as declarações prestadas pela vítima em juízo, devendo ser mantido incólume a condenação.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE(S):

ADRIANO MUNIZ DE SOUSA

ANDERSON MACENA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ADRIANO MUNIZ DE SOUSA
e
ANDERSON MACENA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o
0000886-10.2019.811.0015 – cód. 345910
, na qual ambos restaram condenados pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. IV

[
furto qualificado pelo concurso de pessoas
],

do Código Penal
, à idêntica reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, em instituição sem fins lucrativos
e
limitação de fim de semana
; bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159634160 e subscritas pela i. Defensoria Pública,
os apelantes invocam o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugnam pela
absolvição
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
acerca da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 159634162, rechaçando-se a tese absolutória defensiva, a fim de que seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 162102188, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia 14/12/2018, por volta da 01h00min, em frente ao estabelecimento denominado “Gelo Fácil”, localizado na Rua das Samambaias, n.o 2743, Residencial Pérola, na cidade e Comarca de Sinop/MT, os ora apelantes
ADRIANO MUNIZ DE SOUSA
, vulgo “Gubila”, e
ANDERSON MACENA DA SILVA
, vulgo “Cowboy”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
subtraíram
coisa alheia móvel pertencente à vítima
Gleidson Benedito do Nascimento Molina
, consistente na
motocicleta Honda/CG Fan, placa NJN-4795
que se encontrava estacionada em frente ao empreendimento comercial.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data fatídica, os ofendidos surrupiaram o ciclomotor e evadiram-se do local empurrando-o, o qual estava com um capacete cadeado na lateral. Após deslocarem-se por alguns metros, foram abordados pela Polícia Militar ainda na posse da
res furtiva
e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a magistrada
a quo
julgou
procedente

a pretensão acusatória
para condenar
ADRIANO MUNIZ DE SOUSA
e
ANDERSON MACENA DA SILVA
como incursos nas sanções do
art. 155,
§4o
, inc. IV, do CP
, impondo-lhes a idêntica sanção de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Inconformados, os apelantes recorrem a esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
para que sejam
absolvidos
, sob a perspectiva da
insuficiência probatória.

Todavia,
a razão não lhes assiste
.

A
materialidade
do crime de furto qualificado
encontra-se seguramente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 159633718 – pág. 31/34), termo de reconhecimento de objeto (ID 159633718 – pág. 74), auto de avaliação indireta (ID 159633718 – pág. 76) e termo de apreensão e entrega (ID 159633718 – pág. 35), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, por sua vez,
contrariamente ao alegado pela i. Defesa, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes a implicar o envolvimento dos réus

no episódio delitivo e a respaldar-lhes a condenação criminal.

Ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Gleidson Benedito do Nascimento Molina
,
ratificando as declarações prestadas extrajudicialmente
, esclareceu que no dia fatídico estacionou a sua motocicleta Honda/CG Fan, placa NJN-4795, em frente ao estabelecimento “Gelo Fácil” e, em dado momento, enquanto estava no interior do bar, ouviu os dados de seu ciclomotor serem anunciados por meio do sistema de som do local. Ato contínuo, dirigiu-se até o lado de fora do estabelecimento, tendo avistado sua motocicleta parada ao lado dos réus
ADRIANO
e
ANDERSON
, os quais estavam em pé, de frente para o muro, acompanhados pela guarnição da Polícia Militar; ocasião em que os agentes de segurança pública lhe noticiaram que a dupla havia sido abordada próximo à esquina da Rua das Samambaias, enquanto empurrava a motocicleta de sua propriedade (ID 159634156).

Os dizeres do ofendido são corroborados pelos depoimentos prestados
em juízo
por
Leonardo Qualio
e
Valdeir Ferreira da Silva
, policiais militares que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante dos suspeitos, os quais esclareceram perante a autoridade judicial que, na data dos fatos, realizavam rondas de rotina pelo município de Sinop/MT quando, nas proximidades do estabelecimento comercial “Gelo Fácil”, avistaram os apelantes
ADRIANO
e
ANDERSON
empurrando uma motocicleta, a qual estava com um capacete preso por cadeado na lateral. Segundo os agentes de segurança pública, ao perceberam a aproximação da viatura, os acusados tentaram disfarçar, abaixando a cabeça e desviando o olhar; motivo pelo qual a guarnição decidiu proceder à abordagem.

As testemunhas relataram, outrossim, que passaram a questionar os suspeitos acerca da procedência da motocicleta e do motivo pelo qual a estariam empurrando, ao que responderam que estavam retirando o ciclomotor da frente do estabelecimento comercial “Gelo Fácil” porque um amigo identificado apenas como
Diego
, que supostamente estava no interior do bar, havia pedido que assim o fizessem. Incrédulos, os policiais solicitaram apoio à outra guarnição e, utilizando-se do sistema de som do estabelecimento comercial, anunciaram as características da motocicleta, visando identificar-lhe o proprietário.

Por fim, os agentes policiais esclareceram que, após algum tempo, compareceu ao exterior do boteco a pessoa de
Gleidson Benedito do Nascimento Molina
, o qual, ao tempo em que confirmou ser o dono da motocicleta, desmentiu a versão apresentada informalmente por
ADRIANO
e
ANDERSON
, esclarecendo que havia solicitado a ninguém que retirasse a sua motocicleta do local onde estava estacionada, muito menos aos réus, pois sequer os conhecia (ID 159634156).

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, há de se ter em conta que
in casu
, os apelantes foram surpreendidos na posse da
res furtiva
, o que, nos termos da jurisprudência consolidada por esta eg. Corte de Justiça Estadual,
“é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.

E ao que se vê dos autos,
ao serem inquiridos na Delegacia, os réus optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio
e, conquanto tenham sido devidamente intimados acerca da audiência de instrução e julgamento aprazada,
deixaram de comparecer ao ato
– o que ensejou, inclusive, a
decretação da revelia de ambos
, nos termos do art. 367 do CPP; de maneira que, inexistindo tese de autodefesa a ser analisada e que pudesse contrariar o robusto acervo probatório produzido pela acusação sob o crivo do contraditório, não há falar em aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tampouco em reforma do édito condenatório invectivado.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados ao fato de que
os apelantes foram surpreendidos na posse da
res furtiva
,
compõem um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar a responsabilidade criminal
de ambos
.

À vista
do
exposto, concluo pela impossibilidade de acolhimento da pretensão absolutória,
devendo
permanecer intacto
o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO MUNIZ DE SOUSA
e
ANDERSON MACENA DA SILVA
,

mantendo incólume a
sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na

ação penal n.o
0000886-10.2019.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023